Tribunal: TJMT
Processo: 1007145-67.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007145-67.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERBGEFERSON SILVA DE MORAES - CPF: 019.337.191-09 (EMBARGANTE), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA - CPF: 064.550.201-46 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL. DESATIVAÇÃO DE CADASTRO DE MOTORISTA. VERIFICAÇÃO REPUTACIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de reativação de cadastro em plataforma digital de transporte, após desativação fundada em reprovação em verificação periódica por apontamento criminal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido expresso de reativação do cadastro do motorista, reiterado desde a petição inicial e nas razões de apelação, à luz de extinção da punibilidade no processo criminal correlato.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e expressa quanto à legitimidade da desativação do cadastro, amparada em cláusulas contratuais que autorizam rescisão unilateral por critérios reputacionais.
4. A decisão colegiada reconheceu que a medida foi precedida de procedimento de revisão interna e não constitui violação a direitos fundamentais, tampouco afronta à presunção de inocência, dado o caráter privado da relação contratual.

5. Não se configura omissão quando a decisão aprecia de forma explícita os fundamentos invocados, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte embargante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão se pronuncia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, sobre todos os pontos relevantes do recurso. 2. A desativação de cadastro em plataforma digital com base em verificação reputacional contratualmente prevista não viola o princípio da presunção de inocência nem enseja reativação judicial compulsória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1
o
, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Erbgeferson Silva de Moraes, contra o acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento à Apelação, por ele interposta (id. 281274363, págs. 01/12).

O Embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de apreciar pedido expresso de reativação de seu cadastro na plataforma digital da Uber, requerido desde a petição inicial e reiterado nas razões recursais, o qual, segundo afirma, constitui o núcleo central do litígio.

Sustenta que tal omissão compromete a prestação jurisdicional, configurando ofensa ao dever de fundamentação das decisões judiciais, na forma do artigo 489, §1
o
, inciso IV, do CPC.

Aduz que a omissão torna-se ainda mais grave diante da extinção da punibilidade no processo criminal que ensejou a desativação de seu perfil, de modo que a manutenção da penalidade civil representaria sanção indevida e perpetuação de efeitos jurídicos extintos, com repercussão negativa direta em seu direito ao trabalho e à dignidade.

Argumenta, ademais, que o Colegiado limitou-se a manter a sentença de primeiro grau, sem examinar os fundamentos recursais que sustentavam a reativação da conta, tampouco considerou a existência de decisão penal que excluiu qualquer óbice à retomada da atividade profissional.

Ao final, requer o suprimento da omissão identificada no acórdão, com o exame expresso do pleito de reativação do cadastro, e, caso acolhido, que seja determinada judicialmente a reativação da conta, com aplicação de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

A empresa Embargada apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 290219366, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de
Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Erbgeferson Silva de Moraes, contra o acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento à Apelação, por ele interposta
.

De início, ressalto que os embargos de declaração constituem instrumento de estreita função integrativa e aclaratória das decisões judiciais, sendo seu cabimento condicionado à presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, é certo que tal recurso não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal para a renovação de fundamentos já apreciados ou preclusos.

Da análise do acórdão embargado, entendo que o Recurso não comporta acolhimento, já que a alegação de ausência de apreciação do pleito de reativação do cadastro não se sustenta.

Extrai-se do voto condutor, que a fundamentação apresentada é expressa e suficiente ao enfrentar todos os aspectos relevantes do litígio, inclusive quanto à legitimidade da exclusão do motorista da plataforma, com base em cláusulas contratuais previamente aceitas pelas partes.

Conforme expressamente decidido, a desativação do cadastro do Embargante foi considerada regular, legítima e fundada em verificação reputacional prevista contratualmente, não se tratando de ato ilícito ou arbitrário, tampouco se vislumbrou violação à presunção de inocência ou à dignidade da pessoa humana. Veja-se:

“No caso concreto, restou comprovado que a desativação da conta do Recorrente decorreu de reprovação em processo de verificação periódica, em razão da identificação de apontamento criminal por fato tipificado como ameaça (TCO n. 1019465- 86.2023.8.11.0002).

Não se trata, pois, de medida arbitrária ou imotivada, mas de providência inserida no escopo do exercício legítimo do direito de rescisão contratual por parte da empresa Recorrida, em conformidade com os termos previamente acordados.”

A decisão colegiada enfatizou que o vínculo contratual firmado entre as partes autorizava a rescisão unilateral, inclusive diante da existência de apontamento criminal, ainda que sem condenação, tendo sido o bloqueio precedido de revisão interna – o que afasta alegação de ausência de contraditório.

Neste contexto, o acordão atacado deixou claro que não há respaldo legal para imposição judicial de reativação do cadastro, diante da regularidade da conduta da empresa embargada.

Ademais, o acórdão reforçou a ideia de que a desativação da conta, mesmo sem condenação penal, encontra amparo na pactuação firmada entre as partes e se insere no exercício legítimo da gestão privada do risco reputacional e da segurança dos usuários do serviço.

A ausência de acolhimento do pedido de reativação decorreu, portanto, de juízo de mérito devidamente fundamentado, e não de omissão.

A decisão colegiada enfrentou, analisou e rejeitou os argumentos da Apelação que sustentavam a reativação do cadastro, ao reconhecer a legitimidade do encerramento da relação contratual à luz dos elementos constantes nos autos.

Ressalte-se que não se configura omissão quando o julgador enfrenta o tema de modo fundamentado, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, não sendo os embargos de declaração a via adequada para rediscussão de matéria já decidida.

Frise-se que a tentativa de obtenção de pronunciamento judicial mais favorável, a pretexto de integrar o julgado, transcende os limites do artigo 1.022, do CPC, configurando verdadeiro inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que deve ser repelido.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Erbgeferson Silva de Moraes, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025